Tribunal: STF
Processo: RE 175371
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-08
Data de publicação: 2002-10-08

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. Crédito-prêmio.
- O Plenário desta Corte, ao terminar o julgamento do RE 186.623
em 26.11.2001 (bem como do RE 186.359), o qual versava questão
análoga à presente, declarou a inconstitucionalidade da
expressão "ou extinguir", constante do artigo 1º do Decreto-Lei
nº 1.724, de 7 de dezembro de 1979.
- No julgamento do RE 180.828, também em decisão do Plenário,
esta Corte declarou a inconstitucionalidade da expressão "ou
reduzir, temporária ou definitivamente, ou extinguir" do
artigo 1º do Decreto-Lei nº 1.724, de 7 de dezembro de 1979,
e a inconstitucionalidade das expressões "reduzi-los" e
"suspendê-los ou extingui-los" do inciso I do artigo 3º do
Decreto-Lei nº 1.894, de 16 de dezembro de 1981.
Recurso extraordinário conhecido pela letra "b" do inciso III
do art. 102 da Constituição, mas não provido.